Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-05.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003683-05.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (EMBARGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), EMILENE MALAQUINI - CPF: 789.170.181-49 (EMBARGADO), MELISSA MALAQUINI STAMATO - CPF: 789.970.111-20 (EMBARGADO), CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA - CNPJ: 09.422.330/0002-20 (EMBARGANTE), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA - CPF: 449.318.329-20 (ASSISTENTE), ADRIANO RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 133.428.338-90 (ASSISTENTE), JOSELAINE MACHADO MUNHOZ (ASSISTENTE), LEONÍSIO ALCANTARA (ASSISTENTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), CENTRO OESTE ELETROMAGAZINE LTDA - CNPJ: 09.422.330/0002-20 (EMBARGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), EMILENE MALAQUINI - CPF: 789.170.181-49 (EMBARGANTE), ITACIARA MOTORS LTDA - CNPJ: 02.345.431/0001-15 (EMBARGANTE), MELISSA MALAQUINI STAMATO - CPF: 789.970.111-20 (EMBARGANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação adesiva interposta pelas embargantes e negou provimento ao recurso de apelação da parte adversa, mas deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC. Os embargantes sustentam o preenchimento dos requisitos legais para a majoração, com destaque para o trabalho adicional realizado na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte vencida e do trabalho adicional desempenhado pelos patronos das embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022, inciso II, do CPC/2015 autoriza o manejo de embargos de declaração para suprir omissão do julgado, quando a decisão deixa de se pronunciar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado preenche os requisitos legais exigidos para a aplicação do art. 85, §11, do CPC: foi proferido na vigência da referida norma, houve desprovimento integral do recurso da parte vencida e houve fixação prévia de honorários na sentença.

A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários recursais configura omissão relevante, que deve ser corrigida para assegurar a completude da prestação jurisdicional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios é obrigatória quando presentes os requisitos legais, podendo ser determinada inclusive de ofício.

Considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados das embargantes em sede recursal, mostra-se adequada a fixação de honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, de forma cumulativa aos já fixados em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

A fixação dos honorários recursais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se o acréscimo efetivo de trabalho na instância superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. DJE 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Itaciara Motors Ltda., Emilene Malaquini e Melissa Malaquini contra o acórdão que reconheceu o direito à liquidação por arbitramento da indenização por perdas e danos, provendo parcialmente a apelação adesiva interposta pelas ora embargantes, e, por outro lado, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Centro Oeste Eletromagazine Ltda.

Sustentam as embargantes a ocorrência de omissão no julgado, que teria deixado de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apontam que estão preenchidos os três requisitos exigidos para a aplicação da norma invocada: (i) a decisão foi publicada em 05.05.2025; (ii) houve o não provimento do recurso da embargada Centro Oeste Eletromagazine Ltda; e (iii) a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão quanto à majoração dos honorários de sucumbência, respeitados os limites legais e observando-se o trabalho adicional realizado na instância recursal.

Sem contrarrazões (id 287650362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal ora examinada restringe-se à verificação de omissão no acórdão embargado, especificamente no tocante à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na instância recursal, conforme preconiza o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

O referido acórdão, ao prover parcialmente a apelação adesiva interposta por Itaciara Motors Ltda., Emilene Malaquini e Melissa Malaquini, reconheceu o direito à apuração da indenização por perdas e danos mediante liquidação por arbitramento, ao mesmo tempo em que negou provimento ao apelo manejado por Centro Oeste Eletromagazine Ltda. Contudo, omitiu-se quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que configura vício sanável por meio dos presentes embargos de declaração.

A ausência de manifestação sobre a majoração da verba honorária consubstancia omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que, preenchidos os requisitos legais, a elevação dos honorários deve ser determinada, inclusive de ofício, prescindindo de requerimento expresso por parte do beneficiário.

Ressalte-se que a sentença proferida em primeiro grau já havia fixado os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação (ID 262551904). Assim, impõe-se a majoração da verba honorária em razão do labor adicional desempenhado pelos patronos na fase recursal, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa esteira, revela-se adequado o acréscimo de 2% ao percentual anteriormente arbitrado, totalizando 12%.

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado, que, em situação análoga, assim deliberou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa. 4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal. 5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais. 6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. 2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017. (N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Diante de todo o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para suprir a omissão identificada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das embargantes, fixando-os em 2%, a serem somados àqueles já arbitrados na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025